Tribunal: TCU
Processo: 010.719/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6516/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.719/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Cristina Furini de Almeida (XXX.271.668-XX); Gabriel Guimaraes Rechiuti (XXX.345.068-XX); Joel Bruno da Silva Pereira (XXX.522.618-XX); Marcos Antonio Nunes Santin (XXX.789.488-XX); Pierre Mauricio Stern (XXX.648.388-XX); Rita de Cassia Assis (XXX.842.898-XX); Rodrigo Ambrosio (XXX.066.908-XX); Sandra Marli Espinha (XXX.393.058-XX); Solene Roseli Dal Evedove (XXX.652.468-XX); Thais Munhoz Ueno (XXX.549.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.